Tribunal: TJES
Processo: 5003427-42.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003427-42.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES

APELADO: ANGELA MARIA DA SILVA PIMENTA FERNANDES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO. REDIMENSIONAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E AUTÔNOMA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reconhecer a culpa concorrente em acidente de trânsito, reduzindo as condenações pela metade e determinando o rateio de custas e honorários em 50% para cada parte.

2. A embargante alega omissão e contradição, sustentando a ocorrência de julgamento
ultra petita
na redução dos honorários, além de defender a autonomia da verba honorária e a impossibilidade de sua compensação ou divisão linear, nos termos do art. 85 do CPC.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou vício no acórdão embargado ao disciplinar o rateio dos honorários advocatícios de forma conjunta com as custas processuais, desrespeitando a natureza autônoma da verba sucumbencial e a vedação à compensação.

III. Razões de Decidir

4. Verificada a ocorrência de obscuridade no dispositivo do julgado, uma vez que a redação aglutinou custas e honorários sob a mesma regra de rateio (50%), quando a intenção do colegiado era aplicar tal percentual apenas às custas processuais em razão da sucumbência recíproca.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e titularidade exclusiva dos patronos, não comportando divisão linear ou compensação, conforme inteligência do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

6. A readequação dos ônus sucumbenciais é consectário lógico e automático do provimento do recurso principal, operando-se
ex officio
, o que afasta a tese de julgamento
ultra petita
ao se restabelecer a fixação autônoma da verba.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes para sanar a obscuridade e redimensionar a verba honorária de forma individualizada.

8. Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios, por possuírem natureza alimentar e autônoma, não admitem compensação ou rateio linear em caso de sucumbência recíproca, devendo ser fixados de forma independente sobre a base de cálculo correspondente ao proveito econômico ou condenação de cada parte”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, 86,
caput
, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA DA SILVA PIMENTA FERNANDES
em face do v. acórdão (id.
16404615
) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do
ESPÓLIO DE ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES
para reconhecer a culpa concorrente no acidente de trânsito em tela e, por conseguinte, reduziu pela metade o valor das condenações impostas na origem.

Em suas razões recursais (id.
16789690
), a embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição sob o fundamento de que (i) o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
ao reduzir o percentual dos honorários advocatícios; (ii) a divisão linear do percentual de honorários para cada parte contraria a natureza autônoma dos honorários e a vedação à compensação prevista no art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil; (iii) requer que a verba seja fixada em 10% sobre o valor da condenação devida por cada parte; (iv) fixa os parâmetros de pré-questionamento.

Devidamente intimados, a embargada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contrarrazões (Id.
17427153
) e o Espólio requerido, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003427-42.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES

APELADO: ANGELA MARIA DA SILVA PIMENTA FERNANDES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANGELA MARIA DA SILVA PIMENTA FERNANDES
em face do v. acórdão (id.16404615) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do
ESPÓLIO DE ANGELA MARIA MARTINS RODRIGUES
para reconhecer a culpa concorrente no acidente de trânsito em tela e, por conseguinte, reduziu pela metade o valor das condenações impostas na origem.

Em suas razões recursais (id. 16789690), a embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição sob o fundamento de que (i) o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
ao reduzir o percentual dos honorários advocatícios; (ii) a divisão linear do percentual de honorários para cada parte contraria a natureza autônoma dos honorários e a vedação à compensação prevista no art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil; (iii) requer que a verba seja fixada em 10% sobre o valor da condenação devida por cada parte; (iv) fixa os parâmetros de pré-questionamento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso em apreço, ao analisar detidamente as razões expostas pela embargante em confronto com o acórdão embargado, constata-se que lhe assiste razão em parte, revelando-se imperioso um esclarecimento no julgado para fins de aprimoramento e clareza.

Com efeito, ao redimensionar os ônus sucumbenciais no item “4. Dispositivo” do voto condutor, a redação conferida ao acórdão determinou a condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ‘repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré”.

Nesse contexto, constata-se a ocorrência de mera obscuridade na formulação do referido parágrafo, o qual acabou por aglutinar as custas e os honorários sob a mesma regra gramatical de rateio. A rigor, a intenção deste Órgão Colegiado, ao mencionar a divisão de 50% (cinquenta por cento), referia-se estritamente ao rateio das custas processuais, dada a sucumbência recíproca estabelecida no julgado após o reconhecimento da culpa concorrente.

Sendo assim, faz-se imperioso o aclaramento do dispositivo para adequar de forma expressa a fixação dos honorários advocatícios aos ditames do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC. Sabe-se que, por constituírem verba de natureza alimentar e de titularidade exclusiva dos patronos, os honorários não comportam divisão linear ou compensação.

Por conseguinte, impõe-se a fixação autônoma da referida verba no patamar de 10% (dez por cento) para os advogados de ambas as partes. Para o patrono da autora, a base de cálculo deverá ser o valor da condenação atualizada; em contrapartida, para os patronos da ré, o percentual deverá incidir sobre o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor inicialmente postulado na exordial e aquele ao qual a parte requerida foi efetivamente condenada.

Ademais, no que tange à alegação de julgamento
ultra petita
, ressalto que a readequação dos ônus de sucumbência é consectário lógico e automático do provimento parcial do recurso principal, operando-se
ex officio
pelo Tribunal (art. 86, CPC). Contudo, superada a obscuridade acima apontada e reestabelecido o percentual individualizado de 10% (dez por cento), tal insurgência perde o seu objeto material, restando plenamente observada a legislação processual aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes apenas para sanar a obscuridade apontada, passando a constar a seguinte redação no parágrafo final do dispositivo do acórdão embargado (substituindo o teor do item 229 do Id. 16404615):

Diante da sucumbência recíproca em igual proporção (art. 86, caput, do CPC), condeno as partes ao rateio das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré. Outrossim, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação; e condeno a parte autora ao pagamento de honorários em favor dos advogados da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (correspondente à diferença entre o valor pleiteado na inicial e o da condenação final), vedada a compensação (art. 85, §14, CPC) e observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

No mais, permanece incólume o v. acórdão embargado. Consideram-se devidamente prequestionados os dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 1.025, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)